Tribunal: TJDFT
Processo: 0729514-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou pedido de revisão contratual formulado por consumidor em relação a contrato de mútuo firmado com instituição financeira por ausência de provas da abusividade sem analisar o requerimento de inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para produção de prova pericial contábil e de análise do requerimento de inversão do ônus da prova; e (ii) se é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo, mediante adequação ao patamar médio de mercado, à luz do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. O Juízo de Primeiro Grau não analisou o requerimento de inversão do ônus da prova e rejeitou os pedidos por ausência de provas. Essa omissão caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, visto que ignora sua hipossuficiência e casos como o dos autos.
4. A inversão do ônus da prova é admitida nas relações de consumo quando presentes hipossuficiência e verossimilhança das alegações, conforme art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O apelante demonstrou que a taxa de juros contratada supera em mais de três (3) vezes a média de mercado, o que indica plausibilidade da alegação de abusividade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 27 e no Recurso Especial no 2.009.614, estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige demonstração concreta da abusividade, considerando circunstâncias específicas da contratação, como custo de captação, risco da operação e garantias ofertadas. Esses elementos dependem de informações detidas pela instituição financeira, o que justifica a inversão do ônus probatório.
6. O reconhecimento da necessidade de distribuição da instrução probatória de forma adequada impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, com inversão do ônus da prova, mediante incumbência do apelado de comprovar a justificativa para a taxa de juros aplicada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Teses de julgamento: “1. A ausência de análise do requerimento de inversão do ônus da prova e de oportunidade para produção de prova pericial contábil, quando a decisão se fundamenta na insuficiência probatória, caracteriza cerceamento de defesa. 2. Demonstrada a verossimilhança da alegação de abusividade e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, incumbindo à instituição financeira comprovar a adequação da taxa de juros contratada às circunstâncias da operação”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, V e VIII.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 27/STJ; STJ, REsp no 2.009.614, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.9.2022.